Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. ANTECEDÊNCIA. REEMBOLSO PARCIAL. INTERMEDIADORA DE VENDA DE PASSAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir à parte autora o valor de R$ 2.655,90 (dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), referente ao cancelamento da passagem aérea, incidindo multa de 5% sobre o valor pago, em razão da rescisão antecipada do contrato. Foi julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de passagem aérea pelo consumidor. Narraram terem adquirido passagem aérea para o trecho Brasília/Aracaju no dia 19/01/2023, para o período de 20/04/2023 a 1/05/2023. Informaram que no dia 10/03/2023 o requerente, militar, foi convocado para curso de aperfeiçoamento na corporação, de participação obrigatória, o que impossibilita a realização da viagem adquirida. Explicaram que a 2a requerente não tem interesse na viagem, em razão de tratar de viagem de comemoração de aniversário de namoro. Aduziram que no dia 10/03/2023 solicitaram a alteração de data ou reembolso da passagem, porém tiveram o pedido negado. Sustentou ter direito à restituição do valor ou disponibilização do crédito em razão do cancelamento da passagem ter ocorrido em razão de caso fortuito. Pugnou, ao final, pela condenação das empresas requeridas ao pagamento de danos materiais no valor pago pelas passagens aéreas - R$ 2.915,07 (dois mil, novecentos e quinze reais e sete centavos), bem como pelo pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48698255 e 48698256). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48698312 e 48698313).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a legitimidade da empresa de venda de passagens aéreas para figurar no polo passivo da demanda.
5. Em suas razões recursais, a empresa de turismo afirma que o objetivo da demanda é a fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes das regras de reembolso aplicadas pela companhia aérea quando da solicitação de cancelamento de passagens aéreas. Sustentou ser mera intermediária na compra e venda de passagens, e somente a companhia aérea é capaz de autorizar ou negar a alteração das passagens aéreas. Pontuou ter seguido o procedimento adotado pela companhia aérea para cancelamento das passagens. Asseverou informar aos clientes, no momento de emissão da passagem, e-mail onde é informado, além dos dados da viagem, um link onde é possível aos clientes acessarem as regras de cancelamento e remarcação. Defendeu ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que, tratando-se somente de intermediadora na venda das passagens aéreas, recebeu somente a quantia de R$ 138,60, referente a sua taxa de serviços. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade da recorrente ou, alternativamente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, que a condenação em danos materiais seja proporcional ao valor recebido pela recorrente.
6. Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. Na espécie, a agência de turismo recorrente participa da cadeia de fornecimento de serviços, tanto na venda exclusiva de passagens quanto na venda de pacotes de viagem, respondendo solidariamente pelos danos causado são consumidor, conforme Art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Ressalte-se que o entendimento firmado pelo STJ (Recurso Especial n.o 758.184, julgado em 26.09.2006, Relator o Min. Jorge Scartezzini) não possui efeito vinculante. O entendimento desta 2a Turma Recursal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021.
8. Nos termos do art. 740 do Código Civil, “O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada.” Considerando que o pedido de cancelamento se deu com cerca de 40 dias de antecedência da data da viagem e que o serviço não foi prestado, a retenção do valor total do bilhete aéreo, ainda que tenha sido adquirido por meio de tarifa promocional, configura prática abusiva, colocando o consumidor em flagrante desvantagem. Assim, não merece reparo a sentença proferida, a qual, aplicando o disposto no § 3o do art. 740 do CC, determinou a restituição do valor pago, por ambas as empresas solidariamente, fixando multa de 5% do valor pago em razão da rescisão antecipada do contrato.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, à razão de 50% para a parte autora e 50% para a corré.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.